Tribunal: STF
Processo: ARE 1592500
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual parcialmente provida a apelação interposta pelo agravante, para reduzir a pena a ele imposta. Esta a ementa do julgado:
“Tráfico de drogas – Busca pessoal irregular, sem mandado judicial – Não ocorrência – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Reduzidas as penas – Penas básicas fixadas acima dos mínimos legais mantidas – Réu reincidente – Reconhecida a atenuante da confissão informal e compensada com a agravante da reincidência – Impossibilidade da aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência – Substituição da pena privativa de liberdade – Impossibilidade – Regime Prisional inicial fechado mantido – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 263).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 274).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade aos incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.

Sustentou que, “no tocante à aplicação da pena, maiormente no que diz respeito à majoração, houve uma descabida exacerbação” (fl. 8, e-doc. 271).

Argumentou que “a inaugural pena base deve ser apurada à luz do que rege o art. 68 do Estatuto Repressivo, a qual nos remete aos ditames do art. 59 do mesmo diploma legal” (fl. 9, e-doc. 271).

Ressaltou ocorrida afronta à “norma exposta na Constituição Federal que presume a inocência do acusado (CF, art. 5º, inc. LVII), colidindo, mais, com o princípio da individualização da pena” (fl. 9, e-doc. 271).

Pediu fosse “conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do art. 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática” (fl. 11, e-doc. 271).

3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de afronta constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 287).

No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 292).

Pede “seja dado provimento ao recurso, para o fim de que seja admitido e, ao final, conhecido e provido o recurso extraordinário interposto” (fl. 5, e-doc. 292).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou o reconhecimento de afronta aos incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República, que teria sido cometida pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual.

6. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário do agravante, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
“Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual. 
Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...).
Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento da matéria sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (...).
Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário (...).
Ademais, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema (...).
Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (fls. 2-6, e-doc. 287).

No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstra, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à ofensa indireta à Constituição da República e à incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 deste Supremo Tribunal, poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.

Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide na espécie a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024)”

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente.
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).

Ainda que fosse possível superar os óbices de inadmissibilidade, o que não se dá na espécie, razão não assistiria ao agravante.

7. O agravante foi denunciado como incurso no caput do art. 33 do Código Penal (tráfico de drogas), porque “trazia consigo, guardava e transportava, para venda e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 216 porções de maconha (1 tijolo e 215 porções individuais com peso aproximado de 2,146 kg)” (fl. 2, e-doc. 45).

Em 8.3.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Vicente/SP julgou procedente a Ação Penal n. 1501789-06.2020.8.26.0536, para condenar o agravante pelo crime descrito no caput do art. 33 do Código Penal, às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa.

Contra a sentença o agravante interpôs a Apelação Criminal n. 1501789-06.2020.8.26.0536.

Em 18.6.2024, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pelo agravante, nestes termos:
“Ante todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de Leandro Mendes Correia, para reduzir e fixar as suas penas em cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06” (fl.12, e-doc. 263).

Estes os fundamentos do acórdão:
“Quanto ao mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (folhas 01/10 e 19/28), boletim de ocorrência (folhas 11/15), auto de exibição e apreensão (folhas 16/17), auto de constatação preliminar (folha 18), laudo do exame químico-toxicológico definitivo (folhas 170/172), laudo pericial do celular (folhas 372/380) e pela prova oral colhida nos autos. 
A autoria também é certa, conforme demonstrado a seguir. 
Conforme constou da sentença (folhas 413/414), foram ouvidos, em Juízo, os policiais militares Emerson Santana da Silva e Bruno Nunes Viana, bem como as testemunhas de defesa Andressa Costenaro Santos e Álvaro Correia Filho. Além disso, foi interrogado o réu Leandro Mendes Correia (...).
Não há motivo para que se receba com reservas as palavras dos policiais militares, inclusive porque não se vislumbra nos autos nenhum indício de interesse por parte deles em incriminar um inocente. 
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...).
As palavras dos policiais militares foram uníssonas, seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar deles (...).
Diante deste quadro, a condenação será mantida. A autoria restou bem demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram que estavam em patrulhamento ostensivo preventivo de rotina, na Rodovia dos Imigrantes (próximo ao quilômetro 65) confluência com a avenida Manoel de Abreu, quando visualizaram o acusado conduzindo o veículo GM/CELTA, placas DGD9419, que ao perceber a presença policial, dispensou pela janela do automóvel um aparelho celular, o que levantou suspeita, motivando a abordagem. Durante a abordagem, em revista pessoal ao réu, nada de ilícito foi encontrado, sendo localizada a quantia de R$ 220,00 em espécie. Indagado ao acusado acerca do motivo de ter dispensado o aparelho celular pela janela do veículo, respondeu ter ficado nervoso e assustado com a viatura policial. O veículo GM/CELTA que era conduzido pelo réu apresentava forte odor de ‘maconha’, motivo pelo qual foi realizada uma primeira busca veicular onde nada ilícito foi encontrado. Entretanto, em razão do forte odor de ‘maconha’ no automóvel, foi acionado apoio de cães farejadores, que mediante buscas, lograram encontrar no interior do veículo, dentro do forro localizado na lateral esquerda traseira, um tablete de ‘maconha’ e duzentas e quinze (215) porções fracionadas de ‘maconha’. Indagado, o acusado admitiu, informalmente, que estava transportando a droga da cidade de São Paulo para a cidade de São Vicente e que o entorpecente seria entregue no cruzamento da Avenida B com a rua do Meio, no bairro Vila Margarida, na cidade de São Vicente, a um indivíduo conhecido pelo prenome de Victor, descrevendo suas características. Em posse das informações a equipe policial rumou ao local indicado. Chegando ao mencionado cruzamento, os policiais visualizaram João Victor Souza de Paula, cujas características coincidiam com as repassadas. Abordado e em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. Indagado acerca das drogas, João Victor afirmou que as receberia e que possuía guardada a quantia de R$ 1.800,00 em espécie para pagamento do entorpecente, e que tal quantia estava guardada em um estabelecimento do tipo bomboniere próxima dali, localizada na praça B, s/n. Em diligência ao local, em conversa com o proprietário do estabelecimento comercial, Luiz Carlos Lisboa da Silva, este afirmou que guardou quantia de R$ 1.800,00 em espécie, para Victor, mas que nada sabia de sua procedência (folhas 02/03 e 04).
Foram apreendidos 1.945,9 gramas de ‘maconha’ (auto de apreensão de folhas 16/17 e laudo de folhas 170/172).
As palavras dos policiais militares foram seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar deles. Inclusive porque o réu Leandro Mendes Correia, em que pese ter negado a traficância na fase policial e em Juízo, admitiu, informalmente, aos policiais que estava a transportar a droga (depoimentos dos policiais militares de folhas 02/03 e 04) e, em juízo, como consta da folha 413 dos autos. 
Portanto, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da substância entorpecente materialmente comprovada nos autos, corroboradas pelos depoimentos altamente comprometedores dos policiais militares, demonstram, de modo inequívoco, que Leandro Mendes Correia trazia consigo, guardava e transportava, ilegalmente, a ‘maconha’. Sua conduta comprova e caracteriza de forma inequívoca o tráfico de drogas. Não se exige, para tanto, que haja prova concreta da mercancia, sendo suficiente a presença de elementos dos quais se possam inferir a sua ocorrência. Em outras palavras, o tráfico ficou bem provado e configurado. Enfim, como destacado na denúncia e acolhido na sentença, trazia consigo, guardava e transportava, ilegalmente, a droga mencionada e isso basta para reconhecer a traficância. 
Nesse contexto, entendo haver prova mais do que suficiente para a manutenção do édito de rigor, não havendo se falar em insuficiência probatória e em desclassificação para mera posse de droga para uso próprio, pois, inclusive, o réu admitiu, informalmente, que estava transportando a droga da cidade de São Paulo para o município de São Vicente (depoimentos dos policiais militares de folhas 02/03/04 e em juízo). 
As circunstâncias da prisão, bem como a quantidade da droga apreendida indicam que se destinava ao comércio (repasse a terceiros) e não ao consumo. 
Desse modo, não havendo dúvidas sobre a materialidade e autoria delitivas, a condenação será mantida.
Passo à análise das penas. 
Na primeira fase, corretamente, as penas foram fixadas acima do piso, no índice de um sexto (1/6), no importe de cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão da quantidade da droga apreendida, quase dois quilos de maconha. 
Na segunda fase, o Juiz Sentenciante, em que pese o réu possuir três (03) processos que configuram reincidências, considerou apenas uma reincidência (conforme certidões de folhas 31/35 e 403/409 processo número 0077035-03.2011.8.26.0050 10ª Vara Criminal de São Paulo – receptação com trânsito em julgado para Defesa ocorrido em 08/04/2013 com a execução finalizada em 18/01/2018; processo número 0099858-73.2008.8.26.0050 8ª Vara Criminal de São Paulo furto com trânsito em julgado para Defesa ocorrido em 10/08/10 extinção da pena ocorrido em 27/10/2021; processo número 0064309-57.2011.8.26.0224 1ª Vara de Guarulhos roubo com trânsito em julgado para Defesa ocorrido em 03/02/2015) e reajustou as penas no índice de um sexto (1/6) e como o réu Leandro Mendes Correia confessou aos policiais militares, quando dos fatos, que realmente estaria a transportar a droga (folhas 02/03 e 04 e folha 413), entendo aplicável a circunstância atenuante da confissão espontânea, que deve ser compensada com a agravante da reincidência, de modo a permanecer as penas em cinco (05) anos e 10 (dez) de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 
Já na terceira e última fase da dosimetria penal, acertadamente, o ilustre Juiz ‘a quo’, entendeu, ainda, por bem afastar o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da reincidência do réu Leandro Mendes Correia. Segundo posicionamento pacífico do STJ: a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. STJ. 5a Turma. HC 355.593/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/8/2016.
Assim, as sanções de Leandro Mendes Correia são finalizadas em cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 
Ante a pena fixada e a reincidência do réu, o regime inicial de prisão deve ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, restando incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, incisos I e II, do Código Penal)” (fls. 3-12, e-doc. 263).

8. Sobre a pretensa afronta ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, sob alegação de insuficiência de provas que atestassem o envolvimento do agravante no delito do caput do art. 33 (tráfico de drogas) do Código Penal, razão não assiste ao agravante.

Para rever a conclusão firmada pelo Tribunal estadual sobre a materialidade e a autoria, comprovadas pelas provas colhidas e presentes nos autos processuais, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE SEMIABERTO PARA ABERTO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.398-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Pleito de absolvição por ausência de provas. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.532.174-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.3.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e desacato. Pleito de absolvição por ausência de provas. Dosimetria da pena. Súmula 279/STF. I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.528.027-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.3.2025).

9. Em relação ao pedido de redução da pena, sob os argumentos de que a quantidade de droga apreendida não justificaria a exasperação da pena-base e de que a exasperação teria sido desproporcional, este Supremo Tribunal Federal assentou que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (AI n. 742.460-RG/RJ, Tema 182). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.486.644-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe  10.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 182
DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A agravante limita-se a tecer considerações, de forma inaugural, a respeito da dosimetria da pena, especialmente no que se refere às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, revelando verdadeira inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 3. Agravo regimental desprovido” (ARE
 n. 1.410.995-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.6.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora